Tribunal: TJMT
Processo: 1025363-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025363-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[METRICA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.659.547/0001-57 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), 2 M COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS EIRELI - CNPJ: 20.457.343/0001-97 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA - PEDIDO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nos termos do artigo 70 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, o encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer em caso de pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação.

3. Se não alterada a titularidade da unidade consumidora, a negativação da pessoa cujo nome consta do cadastro como responsável pelo débito se constitui em exercício regular de direito da concessionária, mesmo que não tenha se beneficiado pelo serviço fornecido.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito combinada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o
1025363-70.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, apesar de ser deferido a inversão do ônus probatório em seu favor, o Juízo
a quo
deixou de aplicá-la.

Menciona ter notificado a concessionária de energia acerca da alteração de titularidade e dos lançamentos equivocados em seu nome demonstrando que o real devedor é a Nauss Cuiabá, segunda ré, devendo aquela proceder a transferência dos débitos apurados para o real devedor.

Expõe a apelante que foi a Nauss Cuiabá quem obteve a prestação do serviço de energia no período das cobranças impugnadas, considerando que ele assumiu a responsabilidade pelos referidos pagamentos durante o prazo da locação por força dos dispostos no contrato entabulado, pugnando pela alteração de titularidade da unidade consumidora e dos débitos sub judice para o seu real devedor.

Alude que a responsabilidade pelos débitos apresentados é da Nauss Cuiabá, que descumpriu seus deveres de proceder a alteração de titularidade da unidade consumidora a partir do seu ingresso no imóvel e de efetuar o pagamento regular das faturas de energia.

Cita que a concessionária apelada reconheceu administrativamente a alteração de titularidade da unidade consumidora do imóvel, porém, não procedeu a transferência dos débitos existentes para o real devedor, que é a segunda apelada, Nauss Cuiabá, nem excluiu as restrições indevidamente inseridas.

Assim, diante do exposto, pugna sejam as apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da indevida inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A concessionária de energia apelada, por sua vez, defende que “
a sentença apelada foi bem ao julgar improcedente a demanda, uma vez que é ônus do titular da unidade consumidora solicitar a alteração da titularidade quando não mais consumir no local
” e, considerando que a apelante jamais solicitou a alteração da titularidade, é desta a responsabilidade pelas faturas anteriores.

Quanto a ré e apelada Nauss Cuiabá, cumpre esclarecer que sua revelia foi decretada na sentença, bem como que deixou de apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito combinada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o 1025363-70.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que teve seu nome negativado em cadastro de restrição de crédito em decorrência de dívida que não era de sua responsabilidade, haja vista que ter desocupado o imóvel cuja unidade consumidora era a de n.o 6/1241995-8 em 31 de março de 2014.

Menciona que em setembro de 2016 as faturas de energia referente ao aludido imóvel voltaram a ser geradas em seu nome, que teve como consequência desta cobrança a inserção indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Ainda, cita que em 13 de abril de 2017, a concessionária de energia expediu carta ao cliente informando a autora acerca de débito relativo a irregularidade constatada no medidor.

Expõe a autora que não conhece o débito bem como que não ocupa o imóvel em referência desde o final de março de 2014.

Assim, considerando que não ocupava o imóvel a nenhum título no período da cobrança e tendo a concessionária se recusado a retirar a restrição indevida, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, eis que “
a autora não apresentou comprovante de pedido de desligamento da unidade consumidora em questão, sendo certo que tal ônus lhe incumbia
”, não demonstrando de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ainda, importante mencionar que o caso em apreço versa sobre a responsabilidade sobre débitos de energia elétrica imputados a antigo locatário que não mais ocupada o imóvel nas datas das ocorrências.

A Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL determina em seu artigo 70 que o encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer em caso de pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação.

Assim, tem-se que é dever do consumidor pedir o desligamento/desvinculação de seu nome da unidade consumidora sob pena de arcar com o pagamento da energia elétrica utilizada.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
TRANSFÊRENCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA
-
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
-
DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. O juiz pode julgar antecipadamente a lide se as provas produzidas forem suficientes para a formação do seu convencimento.
A atualização dos cadastros junto à concessionária de energia elétrica depende da comunicação realizada pelo consumidor
(Resolução no 456 da ANEEL).
A ligação da unidade consumidora à rede elétrica, bem como seu cancelamento depende da manifestação de vontade do interessado
.
Se não alterada a titularidade da unidade consumidora, a negativação da pessoa cujo nome consta do cadastro como responsável pelo débito se constitui em exercício regular de direito da concessionária, mesmo que não tenha se beneficiado pelo serviço fornecido
(CC, art. 188, I). “O consumidor que abandona a unidade consumidora sem pedir o desligamento do serviço continua responsável pelo pagamento das tarifas perante a concessionária” (TJRS, RAC no 70045611233). (TJMT - N.U 0000618-18.2012.8.11.0009, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
DESLIGAMENTO/DESVINCULAÇÃO DE UC
-
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INVIABILIZADA
- LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É dever do consumidor pedir o desligamento/desvinculação de seu nome da Unidade Consumidora
(Resolução n. 414/2010 da ANEEL),
sob pena de arcar com o pagamento da energia elétrica utilizada
. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu." (AgRg no REsp 1293832/PR) (TJMT - N.U 0030727-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS -
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
-
FALTA DE COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES - SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido
. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Partindo dessas premissas, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela, eis que deixou de comprovar que que solicitou a transferência ou desligamento da unidade consumidora quando desocupou o imóvel.

Dessa forma, nos termos das jurisprudências colacionadas, se não alterada a titularidade da unidade consumidora, a negativação da pessoa cujo nome consta do cadastro como responsável pelo débito se constitui em exercício regular de direito da concessionária, mesmo que não tenha se beneficiado pelo serviço fornecido.

Ainda, cumpre esclarecer que a notificação enviada pela apelante à concessionária de energia é datada de 12 de maio de 2017 (id. 137966746), sendo, portanto, posterior as ocorrências relatadas. Ademais, no referido documento, a ora apelante solicita a troca de titularidade da unidade consumidora, e não o seu desligamento para que seja encerrada a relação contratual, conforme determina a legislação pertinente.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022